Tribunal: TJDFT
Processo: 0706823-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DO ALIMENTANTE. DEMONSTRADA. NECESSIDADE PRESUMIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível proposta contra sentença que julgou procedente pedido de fixação de alimentos em favor de menor, estabelecendo pensão mensal equivalente a 2 salários mínimos.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o valor dos alimentos fixado pelo Juízo de origem observa o binômio necessidade-possibilidade previsto no CC, art. 1.694, § 1o.
III. Razões de decidir.
3. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos genitores, devendo os alimentos ser fixados conforme as necessidades do alimentando e a capacidade econômica de quem presta, nos termos do CC, art. 1.694, § 1o, e art. 1.695.
4. As necessidades de pessoa menor de idade são presumidas, abrangendo despesas básicas de alimentação, saúde, moradia, educação e lazer.
5. A existência de ação de investigação de paternidade não interfere no caso, porque já transitou em julgado decisão que confirmou o vínculo biológico, afastando qualquer dúvida sobre a filiação.
6. A alegação de desemprego não encontra amparo no conjunto probatório, pois a movimentação financeira regularmente informada pela e-Financeira revela créditos mensais significativos, incompatíveis com incapacidade de contribuir.
7. A qualificação do alimentante, aliada às movimentações bancárias registradas, evidencia capacidade de arcar com a obrigação no patamar fixado.
8. O valor de 2 salários mínimos mostra-se adequado à manutenção do padrão de vida do menor e compatível com a capacidade contributiva do alimentante, inexistindo motivo para redução.
IV. Dispositivo e Tese.
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidadepossibilidade, presumindo-se as necessidades do alimentando menor e considerando-se a capacidade econômica do alimentante demonstrada no conjunto probatório, sendo adequado manter o valor quando compatível com tais parâmetros.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o, 1.695.